Tribunal: STF
Processo: ARE 1543315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Seção Especializada do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (eDOC 14, pp. 1-2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO COM INGRESSO ANTERIOR À EC Nº4 1/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM MEMBROS EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    – Tendo a parte impetrante, hoje aposentada por invalidez, ingressado no serviço público em data anterior à EC nº 41/2003, ostenta direito à paridade remuneratória com os membros da carreira que se encontrem em atividade.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para “determinar que a correção monetária pelo INPC será a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) até 08/12/2021, e, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 (09/12/2021), a correção monetária e os juros de mora observarão o disposto no art. 3º da referida EC nº 113/2021” (eDOC 19, p. 5).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 63, I, 84, II, 134,§4º, 167, II, e 169, caput e §1º, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 14):



     “Cumpre salientar que a Lei Estadual nº 10.380/2014 foi de iniciativa da própria Defensoria Pública do Estado da Paraíba, o que já recai numa atipicidade de função do órgão pertencente ao Poder Executivo e desagua numa inconstitucionalidade por implicar em aumento de despesa em usurpação de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. 



    Resta evidente o “VÍCIO DE INICIATIVA” decorrente da criação de lei para majoração de remuneração de servidores públicos sem a devida previsão de custeio e reserva orçamentária.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 282 (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 14, pp. 5 - 9):



    “Sobre o estatuto remuneratório do servidor público aposentado, registre-se que, desde 1998, a normatização constitucional tem sofrido sucessivas alterações no sentido de tornar o sistema de previdência dos servidores públicos estatutários mais sustentável e, nessa sucessão de alterações, é notável a criação de uma situação menos vantajosa para os servidores públicos, também na tentativa de aproximar as suas condições com as aposentadorias pagas pelo RGPS.



    (...)



    Cumpre mencionar que após a EC nº41/2003, o direito à integralidade e paridade foi mantido para todos os servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003.



    (...)



    Assim, a partir da leitura conjunta dos dispositivos supra, percebo que os servidores aposentados, para além do direito a se aposentar com a integralidade da remuneração recebida quando ainda estava em atividade, usufrui do direito à paridade remuneratória. 



    No caso dos autos, o próprio impetrado reconheceu que o autor faz jus à paridade remuneratória, uma vez que a sua aposentadoria fora deferida com supedâneo no artigo 40, §1º, inciso I da CF/88 c/c artigo 6º-A da EC nº 41/2003 (fl. 21), garantindo-lhe a integralidade e a paridade remuneratória com os servidores da ativa.



      Compulsando os autos, a partir da análise do contracheque do mês de março/2015 (fls. 15), conclui-se que, naquele mês, o impetrante recebeu, a título de subsídio, R$8.602,50 (oito mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos), portanto, abaixo do valor fixado pela lei nº10.380/2014 que fixou o subsídio dos Defensores Públicos do Estado da Paraíba de 3ª entrância no valor de R$11.822,86 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) a partir de setembro/2014. 



    Não é demais lembrar que a lei estadual em questão foi objeto da ADI nº 0000380-10.2015.8.15.0000, e considerada constitucional por esta Corte (...)



    (...)



    Desta forma, resta demonstrado, para além do direito líquido e certo à paridade remuneratória, a prova pré-constituída de que a remuneração paga pela autoridade coatora não se encontra em conformidade com a legislação de regência, devendo a segurança pretendida ser concedida.” (grifei)



    Verifica-se que, conforme restou consignado no acórdão impugnado, o próprio recorrente reconheceu que o recorrido faz jus à paridade remuneratória, uma vez que a sua aposentadoria foi concedida com base no artigo 40, §1º,I, da CF/88 c/c artigo 6º-A da EC nº41/2003.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o exame do conjunto fático probatório, bem como da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência. Garantia da paridade. Revisão dos proventos. Índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame. Súmulas 280 e 636/STF. Precedentes. 1. O critério para o reajuste dos proventos de aposentadoria deve ser aquele previsto na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor público, observado, igualmente, o regime jurídico ao qual o referido servidor está submetido 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 775.538-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.200.593/RS–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19.6.2019). 



    Ademais, em relação à alegada reserva de iniciativa, esta Corte, ao julgar a ADI 5.217, firmou entendimento no sentido de ser reservada à Defensoria Pública a instauração do processo legislativo que disponha sobre a sua estrutura e organização, afastando-se, assim, a competência do chefe do Poder Executivo estadual para apresentar tal projeto, ante a autonomia constitucionalmente conferida às defensorias. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INICIATIVA RESERVADA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INSTAURAR PROCESSO LEGISLATIVO QUE VENHA A DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Associação Nacional de Defensores Públicos é legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, porquanto configuradas a representatividade e a afinidade temática. 



    2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória a observância, pelos Estados e Distrito Federal, das normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas na Carta da República, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25, e ADCT, art. 11). 



    3. É reservada à Defensoria Pública a iniciativa para instaurar processo legislativo que venha a dispor sobre sua estrutura e organização, sendo vedado ao Governador do Estado apresentar projeto de lei que vise à alteração da Lei Orgânica da instituição. 



    4. Convertida a apreciação do referendo da medida de urgência em exame de mérito, de modo a, confirmada a providência acauteladora, julgar-se parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 180, de 15 de dezembro de 2014, do Estado do Paraná” (ADI 5217, Rel. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente